Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003813-36.2019.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., REGINALDO SCHULZ
APELADO: REGINALDO SCHULZ, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e de recurso adesivo interposto por REGINALDO SCHULZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003813-36.2019.8.11.0045, para declarar inexigível as parcelas pagas, referentes a competência de setembro de 2017 a março de 2019, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento), e correção monetária, a partir do arbitramento, condenando o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O primeiro apelante, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., sustenta que a cobrança da dívida é regular diante da mora, uma vez que “houve estorno das folhas 09/2017 a 11/2018, que constavam baixadas nas parcelas 01 a 15, mediante solicitação do convênio (GLOSA). Com isso as parcelas 01 a 15 foram reabertas, e as parcelas 02 a 15; 18 a 24 constam em atraso junto ao Banco.”
Assevera que os danos morais não são devidos, porquanto inexistiu falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, sob o fundamento de que este foi fixado em valor excessivo.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes, ou reduzida a indenização.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo não conhecimento do recurso diante da inovação recursal, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, REGINALDO SCHULZ interpõe recurso adesivo, a fim de majorar o valor fixado para a condenação dos danos morais, salientando que a dívida negativada foi de valor alto, por isso o dano foi de maior extensão e deve ser reparado na mesma proporção. Busca o arbitramento para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Requer a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.
Ao final, busca a reforma da sentença nos termos ora consignados.
Intimado a apresentar contrarrazões, bem como para se manifestar sobre eventual inovação recursal, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. quedou inerte.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e de recurso adesivo interposto por REGINALDO SCHULZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003813-36.2019.8.11.0045, para declarar inexigível as parcelas pagas, referentes a competência de setembro de 2017 a março de 2019, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento), e correção monetária, a partir do arbitramento, condenando o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante propôs a presente ação indenizatória visando a reparação dos danos suportados, diante da cobrança de dívida que já havia sido quitada por ele, a qual gerou a negativação do seu nome.
Após a triangularização da lide, o apelado apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a regularidade da cobrança e a inocorrência dos danos morais. Instruída a lide, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Com efeito, no que se refere à inovação recursal, denota-se dos autos que ela está caracterizada, uma vez que o Banco, ora apelante, não abordou em primeira instância a tese de que houve estorno dos pagamentos das parcelas do empréstimo, os quais foram descontados do benefício previdenciário do apelado. Somente em recurso o apelante traz essa alegação sem respaldo de qualquer prova, de maneira que a insurgência não pode ser conhecida neste ponto, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico.
Portanto, não haverá análise dessa tese. Contudo, o apelante aborda outras questões que foram debatidas na sentença, em relação as quais passa-se ao enfrentamento.
Pois bem. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.
Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘in re ipsa’, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.
Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:
"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).
No caso, ora em análise, verifica-se que as partes entabularam empréstimo consignado com desconto das mensalidades direto do benefício previdenciário do consumidor, as quais foram realizadas, mas após decorrido um período da execução do contrato houve a suspensão desses descontos, diante disso foram realizados alguns pagamentos por meio de boleto bancário. Ocorre que a Instituição Financeira deixou de enviar novos boletos para pagamento e negativou o nome do consumidor, cobrando a dívida integral, inclusive as parcelas já quitadas.
Assim, de fato houve a restrição do crédito do consumidor de maneira irregular, por isso inegável a ocorrência de ato ilícito passível de reparação.
Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que é insurgência comum a ambos as partes. Com efeito, sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado, a fim de atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que de fato o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se exacerbado aos danos ocasionados. Motivo pelo qual entende-se que este deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se adéqua à hipótese em comento.
Apesar dessa redução, percebe-se que assiste parcial razão ao recurso adesivo interposto pelo consumidor, no que se refere aos juros de mora, os quais devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTICULARIDADES DA CAUSA QUE NÃO ENSEJAM FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DO MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação. [...]” (TJMT, RAC 1000112-32.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - SEGURO PRESTAMISTA - OBJETO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – CLÁUSULA EXPRESSA - DIREITO RECONHECIDO – DEVER DA SEGURADORA DE QUITAR O CONSÓRCIO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – OBRIGAÇÕES DELIMITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ESPÓLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. PROVIDO.
[...] Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária, no caso de negativa do pagamento do seguro, sobre este deve incidir, segundo entendimento jurisprudencial. [...]” (TJMT, RAC 0024064-51.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO DE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e nessa parte o PROVEJO PARCIALMENTE, apenas para reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais, a fim de fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE REGINALDO SCHULZ, para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora